Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-90.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700394-90.2020.8.07.0002 RECORRENTE: CICERO PEREIRA SANTANA, WENISON PEREIRA NERES, RENAN RODRIGUES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado: emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Vítima em serviço de transporte de valores. Prova. Reconhecimento fotográfico. Circunstância agravante. Fração. 1 – O reconhecimento fotográfico feito na delegacia coautores é válido. E serve para reforçar as demais provas. 2 - As provas - interceptação telefônica, reconhecimento fotográfico dos réus, imagens registradas do crime, além dos depoimentos harmônicos das vítimas e agentes de polícia - não deixando dúvida de que os acusados cometerem o crime de roubo com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas e contra vítima em transporte de valores, são suficientes para condenação. 3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta. 4 - Apelações do segundo e quarto apelantes providas em parte. Não providas as dos demais. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 157, §2o, incisos I, II, e III, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistirem provas suficientes para a condenação dos recorrentes, bem como para a incidência da qualificadora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 157, §2o, incisos I, II, e III, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático probatório acostado aos autos, assentou: As provas são suficientes para concluir que os acusados cometeram o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e contra vítima a serviço de transporte de valores. Não é o caso de absolvição. ..... Quanto à causa de aumento por ter sido o crime cometido contra vítima que realizava transporte de valores, não há dúvidas de que os acusados conheciam tal condição. Referiam-se a ele como “cara lá da cobrança” (ID 42968356, p. 11) e sabiam que o transporte dos valores era realizado às terças-feiras, em determinado horário, e que seria mais lucrativo cometer o crime no início do mês” (ID 45939177). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023